Tribunal: TRF3
Processo: 0000209-81.2014.4.03.6135
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 18 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: GAB. 18 - DES.FED. GISELLE FRANÇA
Assuntos: Isenção; Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)
Data de julgamento: monocrático do

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000209-81.2014.4.03.6135
RELATOR:
Gab. 18 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO
APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

Advogados do(a) APELANTE: ADRIANA CARLA BIANCO - SP359007-A, MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A
APELADO: ITALO LEITE DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO FERNANDO ALVES - SP325608
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000209-81.2014.4.03.6135
RELATOR:
Gab. 18 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO
APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO
Advogados do(a) APELANTE: ADRIANA CARLA BIANCO - SP359007-A, MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A
APELADO: ITALO LEITE DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO FERNANDO ALVES - SP325608
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DE SÃO PAULO, contra a decisão monocrática prolatada nos seguintes termos:
"Trata-se de apelação da parte ré, nos autos da ação ordinária movida por ÍTALO LEITE DOS SANTOS em face da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB – SECÇÃO DE SÃO PAULO, por meio da qual se pretende o reconhecimento da isenção do pagamento de anuidade a partir da data em que este completara 70 anos de idade, em 18/02/2012.
A r. sentença de origem
julgou a demanda procedente,
declarando o direito de isenção do referido pagamento ao autor desde a referida data, e, por consequência, declarou a inexigibilidade de recolhimento de valores com vencimento posterior a 18/02/2012. Condenada a ré ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, em observância ao disposto no artigo 20, § 4o, do CPC de 1973, então em vigor. Custas na forma da lei.
Irresignada, a OAB/SP recorreu, em síntese, pela reforma do r. decisum a quo, pelo afastamento da inexigibilidade reconhecida, bem como pela inversão do ônus da sucumbência.
Contrarrazões ofertadas. Subiram os autos a esta E. Corte.
É o relatório.
De início, cumpre explicitar que o art. 932, IV e V do CPC de 2015 confere poderes ao Relator para, monocraticamente, negar e dar provimento a recursos.
Ademais, é importante clarificar que, apesar de as alíneas dos referidos dispositivos elencarem hipóteses em que o Relator pode exercer esse poder, o entendimento da melhor doutrina é no sentido de que o mencionado rol é
meramente exemplificativo
.
Manifestando esse entendimento, asseveram Marinoni, Arenhart e Mitidiero:
“Assim como em outras passagens, o art. 932 do Código revela um equívoco de orientação em que incidiu o legislador a respeito do tema dos precedentes. O que autoriza o julgamento monocrático do relator não é o fato de a tese do autor encontrar-se fundamentada em "súmulas" e "julgamento de casos repetitivos" (leia-se, incidente de resolução de demandas repetitivas, arts. 976 e ss., e recursos repetitivos, arts. 1.036 e ss.) ou em incidente de "assunção de competência". É o fato de se encontrar fundamentado em precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em jurisprudência formada nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência capaz de revelar razões adequadas e suficientes para solução do caso concreto. O que os preceitos mencionados autorizam, portanto, é o julgamento monocrático no caso de haver precedente do STF ou do STJ ou jurisprudência firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de casos repetitivos e podem ou não ter adequadamente suas razões retratadas em súmulas.” ("Curso de Processo Civil", 3a e., v. 2, São Paulo, RT, 2017).
Os mesmos autores, em outra obra, explicam ainda que "a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício - não necessário e não suficiente - a respeito da existência ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida.
O que interessa para incidência do art. 932, IV, a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria - que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos
" ("Novo Código de Processo Civil comentado", 3a e., São Paulo, RT, 2017, p. 1014, grifos nossos).
Também Hermes Zaneti Jr. posiciona-se pela não taxatividade do elenco do art.
932
, incisos IV e V (Poderes do Relator e Precedentes no CPC/2015: perfil analítico do art.
932
, IV e V, in "A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim", Dierle José Coelho Nunes, São Paulo, RT, 2017, pp. 525-544).
Nessa linha, o STJ, antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, aprovou a Súmula 568 com o seguinte teor: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Veja-se que a expressão
entendimento dominante
aponta para a não taxatividade do rol em comento.
Além disso, uma vez que a decisão singular do relator é recorrível por meio de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC/15), não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do referido recurso. Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 932 DO CPC PERMITIDA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA COM LAUDO JUDICIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. - O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação. - O termo inicial do benefício foi fixado na data da citação, tendo em vista que a especialidade da atividade foi comprovada através do laudo técnico judicial, não havendo razão para a insurgência da Autarquia Federal. - Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal. - Agravo improvido.” (ApReeNec 00248207820164039999, DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/10/2017)
Assim, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, IV e V do Código de Processo Civil de 2015.
O apelo em tela
não comporta provimento
.
Senão, vejamos:
Como muito bem apontado pelo MM Juízo a quo, o ato administrativo da OAB/SP - pelo reconhecimento do direito à isenção, por parte do peticionário - é de
natureza declaratória
, e não constitutiva. Até porque aquela é a regra, sendo os atos administrativos de natureza constitutiva a exceção, e devidamente assim apontados por meio de lei, quando o caso.
Uma vez tendo, portanto, o advogado completado 70 (setenta) anos de idade e, cumulativamente, 30 (trinta) anos de contribuição à OAB, faz
jus à isenção pleiteada,
a partir do momento em que cumprir tais requisitos
– momento este em que se perfaz, pois, o direito ora em discussão.
Demais disso, por outro lado, tampouco merece prosperar a irresignação da Ordem, tendo em vista que o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) determina que deve prevalecer o marco temporal mais benéfico ao idoso. Tal disposição inclusive contempla o fato de que se deve prezar pelo advogado que trabalhou durante anos – e que contribuíra para seu respectivo órgão de classe, pois, durante todos esses anos.
É tal a fundamentação do r. decisum a quo, que ora se aproveita, nos moldes como lançada, verbis:
“O autor, advogado inscrito perante a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB desde 20/12/1977, pretende o reconhecimento de seu direito à isenção do paqamento de anuidade à referida entidade de classe, com efeitos a partir da data em que completou 70 anos, em 18/02/2012, e não somente a partir do respectivo requerimento, conforme sustenta a ré OAB -SP. ” (negritei).
Aduz que efetuou os devidos recolhimentos de anuidades até o mês de fevereiro de 2012, mês em que completou 70 anos, sendo que, a partir de notificação para pagamento recebida da OAB, referente à anuidade de 2012, apresentou manifestação à OAB sustentando seu direito à isenção desde 18/02/2012, visto que benefício que haveria de ter sido reconhecido de ofício ante o implemento da idade e tempo de contribuição do autor.
Dispõe o Provimento n° 111/2006, do Conselho da OAB, que trata da isenção do pagamento de anuidades devidos, pelos inscritos, à Ordem dos Advogados do Brasil:
"Art. 1 O advogado que atender aos requisitos deste Provimento fico desobrigado do pagamento de contribuições, anuidades, muitas e preços de serviços devidos à OAB.
Art. 2 O benefício definido no art. 1" deste Provimento somente poderá ser concedido ao advogado mediante a constatação de uma das seguintes condições:
ii - tenha completado 70 (setenta) anos de idade e, cumulativamente. 30 (trinta) anos de contribuição, contínuos ou não.
Art. 3 O benefício será concedido de oficio ou mediante requerimento do interessado ou de seu representante legal e após certificação do implemento da condição.
Parágrafo único. Os efeitos do benefício retroagirão à data do requerimento ou, no caso de concessão de ofício, à data do implemento da condição."
O autor implementou condição a lhe conferir a isenção no pagamento de anuidade, pois completou a idade de 70 anos em 18/02/2012, juntamente com 30 anos de contribuição (Art. 3°), sendo que, nos termos do Provimento n°111/2006, o benefício tanto pode ser concedido de ofício, quanto mediante requerimento do advogado.
Assim, ante a existência de previsão normativa que autoriza a concessão do benefício de isenção no pagamento de anuidade, de oficio, a partir da "data do implemento da condição" de idade de 70 anos do advogado (art. 3°, parágrafo único), não se apresenta razoável que a OAB exija a formalização de requerimento pelo interessado, para que somente a partir da data de tal ato o advogado beneficiário passe a gozar da isenção a que tem direito, em razão de sua idade e tempo de contribuição já completados.
A partir de consulta aos dados cadastrais do advogado, faz-se perfeitamente possível a "certificação do implemento da condição" (art. 30) pela própria Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, tão logo a idade e tempo de contribuição se completem, sendo de rigor a concessão de isenção a partir da reunião cumulativa de idade e tempo de contribuição, conforme se verifica no presente caso, e não somente a partir do requerimento do interessado.
Ademais, a partir do momento em que o Provimento n° 111/2006 do Conselho Federal da OAB institui o benefício de isenção do pagamento de anuidade ao advogado com 70 anos e 30 anos de contribuição (art. 2°, inciso II) - seja de ofício pela OAB, seja a partir de requerimento do interessado -, impõe-se que seja aplicado o marco temporal de forma mais favorável ao idoso (Lei no 10.741/2003 - Estatuto do Idoso. art. 2°).
Inclusive como forma de se prezar pela proteção ao advogado que trabalhou durante anos, geralmente durante toda sua vida profissional, motivo pelo qual merece especial atenção, sobretudo da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. que deve velar pelos seus direitos e prerrogativas (Lei no 8.906/1994 - EOAB. art. 54. inciso III).
Ainda, a concessão do benefício de isenção deve ocorrer a partir de completada e os anos de contribuição inclusive para se afastar interpretações diversas a casos similares, tão somente pelo fato de, em razão de rotineiros contratempos decorrentes da própria militância na advocacia, o pedido do advogado venha eventualmente a ser protocolado após a data de seu aniversário de 70 anos.
Portanto, impõe-se o reconhecimento da reunião dos requisitos previstos no Provimento n° 111/2006 pelo autor, devendo os efeitos do benefício de isenção no pagamento de anuidade retroagirem a partir do efetivo implemento das condições idade e tempo de contribuição, cumulativamente (art. 3°), em 18/02/2012 - data em que completou 70 anos -, independentemente de o requerimento de isenção ter ocorrido ao depois, pela não concessão de ofício.”
Irreprochável.
Ante o exposto,
nego provimento à apelação
, mantendo-se hígida a r. sentença de origem.
Publique-se. Intimem-se.
Após as formalidades legais, baixem-se os autos à Vara de origem.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020."

A parte agravada não apresentou contrarrazões.
É o relatório do essencial.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000209-81.2014.4.03.6135
RELATOR:
Gab. 18 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO
APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO
Advogados do(a) APELANTE: ADRIANA CARLA BIANCO - SP359007-A, MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A
APELADO: ITALO LEITE DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO FERNANDO ALVES - SP325608
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021. (...) § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3o DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
- A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo.
- Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.
- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.